Tribunal: STF
Processo: HC 56070
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-09
Data de publicação: 1978-09-09

Ementa:
DEFESA. DEFENSOR DATIVO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SE, AUSENTE O
ADVOGADO CONSTITUIDO, APESAR DE INTIMADO, FOI DESIGNADO DEFENSOR
DATIVO, QUE ASSISTIU AO INTERROGATORIO DE TESTEMUNHAS, E OFERECIDAS
FORAM AS RAZOES, A DEFESA SE EXERCEU DENTRO DOS LIMITES POSSIVEIS,
NÃO ENSEJANDO A DECRETAÇÃO DE NULIDADE. - HABEAS CORPUS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.